Tribunal: TJSP
Processo: 1103351-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. PAGSEGURO. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. Apelada que foi condenada em ação indenizatória no 0002898-87.2019.8.26.0134, que tramitou no juizado especial cível da Comarca de Pinhão/PR, para pagamento do valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) em razão de emissão de boleto fraudulento. Pagamento de parcela efetuada pelo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. PAGSEGURO. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. Apelada que foi condenada em ação indenizatória no 0002898-87.2019.8.26.0134, que tramitou no juizado especial cível da Comarca de Pinhão/PR, para pagamento do valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) em razão de emissão de boleto fraudulento. Pagamento de parcela efetuada pelo consumidor para pagamento de financiamento por meio de boleto emitido por falsário. Quantia destinada a terceiro em conta mantida junto a apelante. Falha na prestação do serviço. Apelante que deixou de adotar as cautelas necessárias para fins de abertura de contas em seu sistema, a possibilitar a ocorrência de fraudes. Medidas de segurança e cuidados não adotados. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Apelo não provido.